Tribunal: TJDFT
Processo: 0735232-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735232-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA contra decisão de ID 103633869, proferida em Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a exceção foi rejeitada, sem lhe conferir oportunidade de manifestação acerca da impugnação do Distrito Federal; que os documentos apresentados pelo exequente não foram submetidos ao contraditório; que não houve citação regular; que o comparecimento espontâneo não supre sua citação, uma vez que a manifestação estava desacompanhada de procuração; que a citação prévia é requisito indispensável para realização de bloqueio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, “pelos fatos e fundamentos ora apresentados” (ID 30400052). Custas recolhidas (ID 30400054). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante alega que, na hipótese, o comparecimento espontâneo não supre a citação, pois deveria ter sido determinada sua intimação para regularizar a representação processual, anteriormente à análise da exceção de pré-executividade. Todavia, o signatário da procuração de ID 42019180 - p. 30 corresponde ao administrador da pessoa jurídica agravante, que tinha poderes para a prática do ato (cláusula décima primeira do contrato social). Ademais, a assinatura do instrumento de mandato é acompanhada da aposição de carimbo que indica que o signatário o faz no exercício da função de Diretor Administrativo da pessoa jurídica (ID 42019180 – p. 34). Dessa forma, não se verifica, em análise prefacial, nulidade da citação, uma vez que o ato foi, sim, suprido por seu comparecimento espontâneo (artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil). Ademais, mera irregularidade da representação processual pode ser suprida, mediante a respectiva regularização, sem que tal fato inquine de nulidade o ato praticado. Sob outra ótica, representa venire contra factum proprium a conduta do executado que comparece espontaneamente aos autos e oferece exceção de pré-executividade, mas com a sua rejeição interpõe agravo de instrumento afirmando que seu comparecimento é nulo, por irregularidade da procuração apresentada, o que macula a boa-fé objetiva que se espera na relação processual. No que tange à nulidade da decisão que apreciou a exceção de pré-executividade, por ausência de concessão de prazo para manifestação sobre os documentos apresentados na impugnação, cuida o fato de mera irregularidade, não se havendo de falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque se, para análise da questão suscitada na exceção de pré-executividade, for imprescindível a incursão no campo probatório, é, no mínimo, questionável a via estreita eleita, destinada, a rigor, para análise de matéria de ordem pública, já que há ação própria para tanto, os embargos do devedor. Em conclusão, reconhecido o comparecimento espontâneo da agravante na origem, legítima a consulta de bens, por meio do sistema SISBAJUD. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora